Tribunal: TJPA
Processo: 0824782-03.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0824782-03.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: FERNANDA FURTADO DA CUNHA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. ALEGADA PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA.

I.
CASO EM EXAME

Mandado de Segurança Cível impetrado por candidata aprovada em 20º lugar no cadastro de reserva do Concurso Público nº 001/SEPLAD-SESPA/2023, para o cargo de Enfermeiro – Auditor de Serviços de Saúde, contra ato atribuído à Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD) e à Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA), visando à suspensão do 45º Processo Seletivo Simplificado e à sua imediata nomeação, sob alegação de preterição decorrente da contratação temporária para o mesmo cargo e localidade durante a vigência do certame.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a abertura de Processos Seletivos Simplificados para contratação temporária, durante a vigência de concurso público, gera direito líquido e certo à nomeação de candidata aprovada em cadastro de reserva, por suposta preterição arbitrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009 e do art. 5º, LXIX, da CF/1988, sendo inadmissível dilação probatória.

A candidata foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital, integrando cadastro de reserva, o que lhe confere mera expectativa de direito à nomeação.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), firmou tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas, ressalvada a hipótese de preterição arbitrária e imotivada.

A contratação temporária para atender necessidade transitória de excepcional interesse público não comprova, por si só, a existência de preterição, nem implica ocupação de cargo efetivo.

Não há prova pré-constituída de que a Administração tenha descumprido a ordem classificatória ou praticado ato arbitrário capaz de demonstrar inequívoca necessidade de nomeação da impetrante.

A Administração Pública detém discricionariedade para prover cargos públicos, observados os limites constitucionais, inexistindo redução dessa margem decisória sem demonstração cabal de abuso ou desvio.

A intervenção judicial para determinar a nomeação implicaria violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia, que regem os concursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

Candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui mera expectativa de direito à nomeação.

O surgimento de novas vagas ou a abertura de processo seletivo durante a vigência do concurso não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação, salvo prova cabal de preterição arbitrária e imotivada.

A contratação temporária, por si só, não configura preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e LXIX, e 37, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25; CPC, art. 98; Súmula 512 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784 da Repercussão Geral); STF, RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03.10.2011; STJ, AgInt no RMS 51.590/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27.04.2020; STJ, AgInt no RMS 69.020/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 13.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 67.126/SC, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, DJe 18.03.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, DENEGOU A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
impetrado por
FERNANDA FURTADO DA CUNHA
contra ato supostamente ilegal praticado pela
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD)
e pela
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA (SESPA)
, com o objetivo de suspender a continuidade do 45º Processo Seletivo Simplificado da SESPA e assegurar sua nomeação ao cargo de Enfermeira – Auditor de Serviços de Saúde, para o qual foi aprovada em concurso público, em razão de alegada preterição na ordem de convocação.

Síntese dos fatos.

Alega a parte impetrante que participou regularmente do Concurso Público nº 001/SEPLAD-SESPA, de 06 de julho de 2023, regido pelas normas do edital, tendo sido aprovada em 20º lugar para o cargo de Enfermeiro – Auditor de Serviços de Saúde, o qual previa 8 (oito) vagas imediatas e 23 (vinte e três) para cadastro de reserva, com lotação em Belém e Região Metropolitana (nível central). Narra que, até o presente momento, houve a convocação de 16 (dezesseis) candidatos, sendo todos eles integrantes do cadastro de reserva, o que demonstra a necessidade do cargo.

Em suas palavras, “observando a ordem de classificação dos candidatos aprovados no Concurso Público C-220 da SESPA, o Secretário de Estado de Planejamento e Administração convocou e nomeou [...] até a convocação da 16ª candidata do cadastro de reserva”, conforme dados transcritos das Portarias publicadas no Diário Oficial do Estado. Entretanto, ainda durante a vigência do certame, a Secretaria de Saúde Pública (SESPA) lançou dois Processos Seletivos Simplificados – o 42º e o 45º PSS, datados de agosto e outubro de 2025, respectivamente –, ofertando, ao todo, 4 (quatro) vagas para o mesmo cargo e localidade.

Para reforçar sua alegação, argumenta que tais contratações temporárias ocorreram com manifesto desvio da ordem classificatória do concurso vigente, implicando preterição indevida de candidato aprovado, em afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. Sustenta que possui direito líquido e certo à nomeação, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no Tema 784 da Repercussão Geral, no qual restou assentado que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame gera, em regra, a expectativa de direito à nomeação, salvo situações excepcionais devidamente justificadas pela Administração Pública.”

Sustenta ainda que a administração violou o próprio edital do certame, que previa expressamente a possibilidade de nomeação de candidatos do cadastro de reserva em caso de surgimento de novas vagas. Destaca que, ao não ser convocada, mesmo diante da oferta de novas vagas preenchidas por meio de contratação temporária, restou evidente a preterição da candidata aprovada, sem qualquer justificativa plausível por parte da Administração.

Por fim, requer que seja deferida medida liminar para suspender o 45º Processo Seletivo Simplificado da SESPA, evitando o preenchimento da vaga por contrato temporário e assegurando a eficácia da ordem judicial. Ao final, requer a concessão da segurança para determinar a imediata convocação e nomeação da Impetrante no cargo de Enfermeiro – Auditor de Serviços de Saúde, com lotação no nível central (Belém e Região Metropolitana), nos termos do concurso regido pelo edital n.º 001/SEPLAD-SESPA/2023. Requer, também, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e tramitação prioritária do feito.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido liminar formulado por Fernanda Furtado da Cunha – Id. 31614400.

O Estado do Pará peticionou requerendo a emenda da inicial – Id. 32233310.

O Secretário de Estado de Saúde Pública prestou
informações
, arguindo, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita por ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo. No mérito, aduz que a impetrante integra o cadastro de reserva e não possui direito subjetivo à nomeação, porquanto classificada fora do número de vagas previstas no edital, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais consagradas no RE nº 837.311/PI (Tema 784). Informa, ainda, que há processo administrativo em tramitação sob o número 2026/2214538, com vistas à nomeação dos demais candidatos aprovados em cadastro de reserva, o que inclui a impetrante, e que o Concurso C-220 encontra-se em vigência até 04/03/2026, conforme Portaria nº 0047/17.02.2026, publicada no DOE nº 36.139 de 19/02/2025 – Id. 34251127.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança – Id. 34251127.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Defiro o benefício da justiça gratuita, com fulcro no art. 98 do CPC.

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental e passo à sua apreciação.

Inicialmente, destaco o disposto no art. 1° da Lei 12.016/2009 e no art. 5º, inciso LXIX da CF/88,
in verbis
:

"Art. 1
°
.

Conceder-se-á
mandado

de

segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso
de
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio
de
sofrê-la por parte
de
autoridade, seja
de
que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"

Art. 5°

LXIX - Conceder-se-á
mandado

de

segurança
para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso
de
poder for autoridade pública ou agente
de
pessoa jurídica no exercício
de
atribuição do Poder
Público
." (grifei)

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Mandado de Segurança. 31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte, in verbis:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança."

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Examinando os autos, constato que a impetrante foi classificada no cadastro de reserva em 20º (vigésimo) lugar para o cargo de Enfermeiro – Auditor de Serviços de Saúde, em certame que previa 8 (oito) vagas para preenchimento imediato e 23 (vinte e três) vagas para o cadastro de reserva, para lotação em Belém e Região Metropolitana (nível central). Narra que, até o momento da impetração, haviam sido convocados 16 (dezesseis) candidatos do cadastro de reserva.

Alega que, no curso da vigência do certame, a SESPA promoveu a abertura de dois processos seletivos simplificados para contratação temporária: o 42º PSS/2025 (Edital nº 03/2025 – PSS/SESPA, de 12/08/2025), com 4 (quatro) vagas para o cargo de Enfermeiro em nível central; e o 45º PSS/2025 (Edital nº 06/2025 – PSS/SESPA, de 16/10/2025), com 1 (uma) vaga para o mesmo cargo e localidade. Sustenta que tais contratações evidenciam preterição indevida, nos termos do Tema 784 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Após essa breve introdução dos fatos, entendo que não restou comprovado o direito líquido e certo da impetrante à nomeação da impetrante. Senão vejamos:

O STJ adota o entendimento de que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função, no caso não ocorreu preterição a qualquer candidato aprovado.

No caso concreto, o Concurso Público nº 001/SEPLAD-SESPA, de 06 de julho de 2023 encontra-se dentro de sua validade, logo a impetrante não faz jus à imediata nomeação, devendo-se observar os critérios da oportunidade e conveniência da Administração para nomeação.

Ademais, a impetrante foi aprovada no cadastro de reservas, tendo mera expectativa de direito e não direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas
vagas
surjam no período de validade do
concurso
, seja por força de lei, seja por força de vacância, como no caso, o seu preenchimento se insere na esfera de discricionariedade de que dispõe a Administração, não bastando o surgimento de vaga: é necessário que exista o interesse da Administração em preenchê-la.

O STJ também tem enfrentado o tema no sentido de que "o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração" (AgInt no RMS 51.590/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/4/2020).

Em igual sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. TESE VEICULADA APENAS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A tese relativa à irregularidade das contratações após o julgamento da ADI 5267 foi apresentada apenas quando da interposição do agravo interno, o que configura inadmissível inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa. Precedentes. III - O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. IV - A contratação temporária para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados, bem como a existência de cargos efetivos vagos, porquanto, nesse regime especial de contratação, o agente exerce funções públicas como mero prestador de serviços, sem a ocupação de cargo ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado. Precedentes. V - Na espécie, não existe prova pré-constituída a indicar preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, razão pela qual ausente o direito à nomeação. VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno parcialmente conhecido e, no ponto, improvido (AgInt no RMS 69.020/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 13/10/2022)”.

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE VACÂNCIA. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei, tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública, motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 37.559/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.8.2016. 2. No caso, a parte recorrente acostou documentos demonstrando ter sido aprovada na 2a. colocação no concurso público para o cargo de Analista Jurídico , cujo edital previa cadastro de reserva. 3. Para reconhecer o direito subjetivo da parte autora à nomeação no cargo público, cabialhe provar a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (RE 837.311/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 18.4.2016). 4. Conforme assentado na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, o surgimento ou a existência de cargos vagos não gera para o candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital direito subjetivo à nomeação, devendo ser demonstrada de forma cabal pelo candidato a necessidade de suprimento da vaga, o que não se verifica na hipótese. 5. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual não ocorre preterição na ordem de classificação de aprovados em concurso público na hipótese de remoção de servidores lotados em outras localidades. 6. Agravo Interno do particular a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no RMS 67.126/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe 18/3/2022)”.

Sob esse aspecto, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que a impetrante foi aprovada além do número de vagas previstas no edital e não logrou comprovar a ocorrência de preterição ou qualquer outra causa que convolasse sua mera expectativa em direito subjetivo à pretendida nomeação. Ademais, conforme consta no presente mandado de segurança, a administração convocou candidatos aprovados além do número de vagas previsto no certame nos locais que havia necessidade.

Ademais, ressalto que não restou comprovada qualquer ocorrência de preterição arbitrária que pudesse justificar o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação da impetrante. Isso porque não foi apresentada qualquer evidência ou informação concreta que demonstre que a candidata tenha sido indevidamente preterida em relação à ordem de classificação estabelecida no edital do concurso público.

Reitera-se que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), firmou o entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Dessa forma, não há indícios de favorecimento indevido a outros candidatos em detrimento da impetrante, tampouco qualquer irregularidade que pudesse configurar violação aos princípios da isonomia, legalidade e impessoalidade, que regem a Administração Pública no provimento de cargos públicos.

Eis a ementa do referido julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099-RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero ( Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento (RE 837.311, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 9/12/2015, Processo eletrônico repercussão geralmérito DJe-072 divulg 15/4/2016 public 18/4/2016)”.

Impende consignar que a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas - devido a desistência/eliminação de aprovados classificados em colocação superior -, passe a figurar dentro do quantitativo ofertado no edital do certame, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse contexto, observa-se que a impetrante pleiteia uma intervenção indevida no processo administrativo do concurso público, com o objetivo de alterar as regras previamente estabelecidas no edital que rege o certame ao qual se inscreveu. Tal pretensão, caso acolhida, implicaria modificação das diretrizes que disciplinam o ingresso no cargo público em questão, contrariando os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, que norteiam a realização de concursos públicos e garantem a isonomia entre os candidatos participantes.

Portanto, garantir à impetrante a alteração dos critérios de avaliação exigidos para a nomeação nos cargos ofertados no concurso público ao qual se submeteu equivaleria a desrespeitar as normas expressamente estabelecidas no edital, que constitui o regramento vinculante do certame. Tal medida afrontaria os princípios fundamentais que regem os concursos públicos, especialmente o princípio da isonomia, que assegura a igualdade de condições entre todos os candidatos, além da legalidade e da vinculação ao edital, impedindo modificações arbitrárias que possam favorecer ou prejudicar qualquer participante do processo seletivo.

Em assim sendo, ausente o direito líquido e certo em favor da impetrante, deve lhe ser negado o direito pretendido.

Ante o exposto,
DENEGO a segurança pleiteada
.

Custas
ex lege
.

Sem condenação em honorários advocatícios em razão do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 c/c Súmula nº 512 do STF.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026